Tribunal: TJES
Processo: 0022691-06.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022691-06.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Pan Financeira S. A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Serra/ES, mantendo a exigência de ISS sobre operações de arrendamento mercantil (leasing) realizadas no período de junho de 2008 a dezembro de 2009. A apelante sustenta a incompetência do ente municipal para a cobrança do tributo, por ausência de unidade econômica ou profissional no local da prestação, bem como a nulidade do lançamento e a prescrição parcial do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Município de Serra possui competência tributária para exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil realizadas por instituição financeira sediada em outro ente federativo; (II) verificar se a apelante logrou comprovar a inexistência de unidade econômica ou profissional no município credor; (III) avaliar se é nulo o lançamento tributário por vício na base de cálculo e se ocorreu prescrição parcial do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A competência tributária para a cobrança do ISS sobre operações de leasing, conforme fixado no REsp 1.060.210/SC (repetitivo), pertence ao município onde houver unidade econômica ou profissional da prestadora com poderes decisórios para a concessão e aprovação do financiamento, e não necessariamente ao domicílio do tomador do serviço.

A documentação apresentada nos autos comprova que a instituição financeira apelante possui sede em São Paulo/SP, sendo ali exercidos os atos decisórios centrais da operação de leasing, ao passo que os correspondentes localizados em Serra/ES limitam-se à intermediação e recepção de propostas, sem autonomia funcional.

A prova documental coligida é suficiente para elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, evidenciando que o núcleo do serviço – a atividade de financiamento – ocorre integralmente fora do Município de Serra.

A exigência de comprovação de fato negativo pela contribuinte, notadamente a ausência de centro decisório em Serra/ES, configura-se prova diabólica, sendo superada pelas provas positivas demonstradas nos autos.

Reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Serra para a cobrança do ISS sobre as operações em questão, impõe-se a extinção da execução fiscal, prejudicadas as demais alegações de prescrição e vício na base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para a cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil financeiro é do município onde se localiza a unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes para conceder e aprovar o financiamento.

A simples intermediação da proposta por correspondentes no município do tomador do serviço não configura unidade econômica para fins de definição do sujeito ativo do ISS.

A prova documental da localização da estrutura decisória da instituição financeira é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.210/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28-11-2012, DJe 05-03-2013; STF, RE 547.245/SC, rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 02-12-2009, DJe 05-03-2010; TJES, Ap. Cív. 0007524-51.2013.8.08.0048, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 21-06-2021, DJES 29-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022691-06.2016.8.08.0048.

APELANTE:
PAN FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Pan Financeira S. A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, anteriormente denominada Pan Arrendamento Mercantil S. A. (id 11150284) em face da respeitável sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por ela contra o Município de Serra, julgou improcedentes os pedidos da autora, mantendo hígida a cobrança de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre operações de arrendamento mercantil (
leasing
).

A execução fiscal de origem (n. 0032678-71.2013.8.08.0048) objetiva a cobrança de créditos de Imposto Sobre Serviços (ISS) relativos a operações de arrendamento mercantil (
leasing
) supostamente prestados no território do Município apelado, referentes ao período de junho de 2008 a dezembro de 2009, no valor histórico de R$ 144.829,82.

A controvérsia central a ser dirimida por esta instância recursal reside na definição do sujeito ativo competente para a exigência do ISS incidente sobre as operações de arrendamento mercantil realizadas pela instituição financeira apelante. Sustentou a recorrente, em suma, a ilegitimidade ativa do Município de Serra/ES, ao argumento de que o fato gerador do tributo se perfectibiliza no local de sua sede, em São Paulo/SP, onde se concentram os poderes decisórios para a análise e concessão do crédito, e não no domicílio dos tomadores do serviço.

A matéria em debate não é nova e encontra-se pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC), firmou tese vinculante sobre o tema. Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que, na vigência da Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003, o ISS sobre arrendamento mercantil é devido ao município onde o serviço é efetivamente prestado, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento, que constitui o núcleo da operação de
leasing
financeiro e, por conseguinte, o fato gerador do tributo. O acórdão paradigma esclareceu que a entrega de documentos, a formalização da proposta e a entrega do bem são procedimentos acessórios ou preparatórios, e que o núcleo do serviço, o fato gerador do tributo, é a decisão sobre a concessão e aprovação do financiamento. (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28-11-2012, DJe de 5-3-2013.)

Nessa esteira, a legislação de regência, em especial o artigo 3º da Lei Complementar n. 116/2003, estabelece como regra geral que o serviço se considera prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador. O artigo 4º do mesmo diploma legal, por sua vez, define estabelecimento prestador como “o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional”. O critério legal, portanto, não se confunde com o mero local da celebração do contrato ou da entrega do bem, mas sim com a localização da estrutura econômica ou profissional que efetivamente realiza o serviço.

A respeitável sentença recorrida, embora tenha reconhecido a existência e a força vinculante do referido precedente, concluiu que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o centro decisório de suas operações estaria localizado em São Paulo, fazendo prevalecer a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. Contudo, da análise detida do conjunto fático-probatório constante dos autos, entendo, com a devida vênia, que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao não conferir o devido valor aos documentos apresentados pela então embargante.

A apelante demonstrou, de forma satisfatória, que sua sede está localizada na Avenida Paulista, em São Paulo/SP, conforme se extrai do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e dos atos societários que instruem o processo. Mais do que isso, colacionou aos autos cópia de “Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País”, instrumento que elucida a natureza da relação jurídica mantida com os estabelecimentos parceiros situados no Município de Serra. A Cláusula Primeira, item 1.4 do referido contrato é categórica ao dispor que “Os CONTRATANTES se reservam o direito de aprovar ou rejeitar as propostas das operações apresentadas pela CONTRATADA, a exclusivo critério, de acordo com suas respectivas políticas internas de concessão de crédito, condições do produto e avaliação de risco”.

Depreende-se, portanto, que os correspondentes localizados em Serra atuavam como meros intermediários, com a função de recepcionar e encaminhar propostas, sem deter qualquer autonomia ou poder para analisar o crédito, aprovar o financiamento ou, em última análise, perfectibilizar o negócio jurídico de
leasing
. A prova documental é clara ao demonstrar que a atividade-fim, o núcleo do serviço tributável, era integralmente desenvolvido na sede da instituição financeira, em São Paulo, local onde se encontrava a estrutura econômica e profissional com capacidade decisória.

As atividades realizadas no território do Município apelado, portanto, não configuram uma unidade econômica ou profissional com poder de decisão, mas sim meros atos de intermediação. A legislação tributária, inclusive, distingue o serviço de arrendamento mercantil (item 15.09 da lista anexa à LC n. 116/03) do serviço de agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de
leasing
(item 10.04), sendo este último o que, em tese, poderia ser tributado pelo Município de Serra/ES, o que não é o objeto da presente execução.

Dessa forma, a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento foi ilidida pela prova documental produzida pela apelante, a qual não foi devidamente valorada pelo juízo de primeiro grau. A exigência de que a apelante produzisse prova de um fato negativo, a de que não tomava decisões no Município de Serra, configura-se como prova diabólica, especialmente quando as evidências positivas demonstram, de forma robusta, que o centro decisório se encontrava em outra localidade.

Assim, restando comprovado que a apelante não possuía no Município de Serra unidade econômica ou profissional com poderes para aprovar e conceder o financiamento, conclui-se pela ilegitimidade ativa do Município apelado para a cobrança do ISS em questão, nos exatos termos da tese fixada pelo colendo STJ no REsp n. 1.060.210/SC.

Sobre a matéria, já decidiu esta colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL. UNIDADE ECONÔMICA. SEDE. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SERRA PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1060210/SC, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, consignou o seguinte: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (RESP 1060210/SC). 2 - Como reconhecido pela magistrada a quo, a verificação das concessionárias enquanto unidade econômica foi realizada pela municipalidade. E, a esse respeito, o Município frisa que as concessionárias recebem e analisam os documentos do comprador, embasando seu entendimento no laudo pericial em que o perito afirma que: para que através de software seja aprovado o arrendamento mercantil do banco requerente. 3 - Esta e. Quarta Câmara Cível já se posicionou acerca do tema em julgamento de caso semelhante, oportunidade em que manifestou que a unidade econômica estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça é aquela em que se concentram as atividades essenciais do financiamento, sendo elas a aprovação do crédito, o acompanhamento dos pagamentos, cobrança e, eventualmente, retomada do bem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110249298, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020) 4 - Os elementos coligidos aos autos são capazes de demonstrar que o núcleo do
leasing
financeiro está situado no Município localizado no Estado de São Paulo, sendo despiciendas a produção de novas provas, mormente porque o próprio Município apelado por diversas vezes exemplificou as atividades realizadas pelas concessionárias e as atividades citadas não tem o condão de caracterizar unidade econômica. 5 - Recurso provido. (Apelação cível n. 0007524-51.2013.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julg. 21-06-2021, DJES 29-06-2021)

Ainda que se aventasse a possibilidade de vinculação da obrigação tributária ao local do domicílio do tomador do serviço, tese por vezes acolhida por julgados anteriores do colendo STJ, essa interpretação já foi superada, especialmente diante da orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 547.245/SC, com repercussão geral reconhecida, no qual se consignou que o núcleo da prestação do
leasing
é o financiamento, e não a disponibilização física do bem, o que afasta a aplicação do critério do domicílio do tomador como elemento de definição do sujeito ativo. (RE 547245, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 EMENT VOL-02392-04 PP-00857 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 143-159 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 175-200)

Acolhida a tese principal de ilegitimidade ativa do ente tributante, que enseja a extinção integral do crédito e da execução fiscal correlata, restam prejudicadas as análises das teses subsidiárias relativas à prescrição e à incorreção da base de cálculo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a respeitável sentença recorrida e, por conseguinte, julgar procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Serra e declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal n. 0032678-71.2013.8.08.0048, a qual deverá ser extinta.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto do eminente Relator.